Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719280-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: LILIANE CAMPOS MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que determinou a manutenção de penhora de parte da remuneração da Executada/Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da (im)penhorabilidade da verba bloqueada no contracheque da Executada/Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações. 4. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades correspondentes às exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o crédito examinado não se constitui prestação alimentícia, e nem há prova de que a Executada aufere quantia excedente a cinquenta salários-mínimos mensais. Não ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”. Dispositivos legais relevantes citados: art. 833 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022. O recorrente alega que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que apesar de impenhoráveis salários e remunerações, não se aplicam as exceções previstas no § 2o do referido artigo, pois o crédito não é de natureza alimentar e que não há demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude que justifique a mitigação da impenhorabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrar a necessidade de mitigação da impenhorabilidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO PIMENTEL DO NASCIMENTO, OAB/DF 44.393. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante ao apontado dissídio interpretativo quanto ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Impende destacar que já assentou a Corte Superior que “(...) rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.681.209/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). A corroborar, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.159.211, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 22/12/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO PIMENTEL DO NASCIMENTO, OAB/DF 44.393. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B